Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção".
2. Concedida oportunidade para que a apelante comprovasse a hipossuficiência alegada, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões da apelação, ou recolhesse o respectivo preparo, a parte quedou-se inerte, o que ensejou o não conhecimento do recurso, com apoio no art. 932, III, do CPC.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.